Tribunal: TJDFT
Processo: 0751034-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751034-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: JONATAN ALEXANDRE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZINHA DIAS DOS SANTOS, parte exequente, contra a r. decisão (ID 218412980) proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia, que, na Execução de Título Extrajudicial (processo n. 0700388-41.2024.8.07.0003), com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). A parte agravante (ID 66779834) alega que é possível e pertinente a utilização do mecanismo de repetição da ordem de restrição, com a expedição de ordem de bloqueio que se manterá ativa no sistema até que o valor da dívida seja integralmente bloqueado. Afirma que restou compreendido pelo próprio Magistrado prolator da decisão ora impugnada que as verbas recebidas pelo devedor não têm aptidão para serem consideradas como impenhoráveis. Afirma que o ganho acima da média nacional, não tendo acostado aos autos documentação apta a comprovar o comprometimento de parcela substancial de seus rendimentos, que justifiquem indeferimento da penhora por necessidade de manutenção da própria subsistência, ao contrário, torna injustificável o inadimplemento, e põe em evidência a recusa imotivada ao pagamento. A sólida jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deixa claro que parte da remuneração do devedor pode ser penhorada, mesmo quando o crédito não tiver natureza alimentar. Defende que a suspensão imediata dos autos devido à execução frustrada é inadequada, pois ainda não foram esgotados todos os meios de verificação de bens passíveis de constrição. Requer ao final o provimento do recurso para: (i) determinar a manutenção da penhora SISBAJUD sobre as contas do executado, até a total satisfação do débito, ou alternativamente, que seja oficiado a UBER, determinando-lhe que sejam penhorados os rendimentos do Agravado, na monta de 30% (trinta por cento), até a total satisfação do débito, eis que o bloqueio do valor não tem potencial para comprometer sua subsistência; e (ii) sem prejuízo do pedido anterior, que seja determinada a continuidade na tramitação dos autos, com a expedição de mandado para imediata penhora e avaliação de quantos bens bastem para garantir a execução nos termos do artigo 829, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital